Tribunal: TJPA
Processo: 0819491-68.2022.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0819491-68.2022.8.14.0051

APELANTE: FAGNER AUGUSTO VICENTE DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. TEMA REPETITIVO 416 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença proferida em ação previdenciária que julgou procedente o pedido para condenar a autarquia à concessão de auxílio-acidente, com deferimento de tutela de urgência para imediata implantação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir, em sede de reexame necessário, se estão presentes os requisitos legais para obtenção do auxílio-acidente concedido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de lesão decorrente de acidente de trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, conforme Tema Repetitivo 416 do STJ.

4. Na espécie, a sentença não merece reparos, porquanto reconheceu corretamente o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário ao autor, demonstrando a qualidade de segurado, a natureza acidentária do evento, o nexo entre a moléstia e a atividade laboral, e a redução da capacidade laborativa atestada por laudo pericial, conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, estabelecendo de forma adequada os consectários legais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“A sentença que concede auxílio-acidente deve ser confirmada em reexame necessário quando seus fundamentos estão amparados na prova pericial, no conjunto probatório e na jurisprudência consolidada do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 479, 487, I, e 496, I; Lei nº 8.213/1991, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, j. 25.08.2010, Súmula 111/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em reexame necessário, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de maio de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos de ação previdenciária ajuizada por FAGNER AUGUSTO VICENTE DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou procedente o pedido para condenar a autarquia a conceder o auxílio-acidente, deferindo a tutela de urgência para imediata implantação do benefício (ID 29424455).

Diante da ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes, os autos foram encaminhados para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC (ID 29424462).

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela confirmação da sentença (ID 34177004).

É o relatório.

VOTO

Conheço da remessa necessária por força do disposto no art. 496, I, do CPC.

Na origem, o autor pleiteou a concessão do benefício previdenciário em razão de lesão decorrente de acidente do trabalho que resultou em sequelas que reduziram sua capacidade laborativa, pugnando pelo deferimento nos termos da Lei nº 8.213/91 (ID 29424412), enquanto a autarquia requereu a improcedência dos pleitos formulados na inicial (ID 29424444).

Realizada a perícia médica (ID 29424441), a sentença condenou o requerido à concessão do auxílio-acidente e deferiu a tutela de urgência para imediata implantação do benefício, conforme fundamentos transcritos a seguir:

No caso destes autos, entendo configurados os pressupostos para a concessão de auxílio-acidente, notadamente porque o laudo pericial confirmou que o autor apresenta: “CONSTATA-SE CERTA DEFORMIDADE ÓSSEA NO 1/3 MÉDIO DA PERNA ESQUERDA; ALÉM DA MARCHA DISCRETAMENTE CALUDICANTE.”. (Exame Físico Pericial – Id. Num. 118486364 - Pág. 1) e anota que “Sim; sequela de fratura consolidada; porém cavalgada (sobrepostas; osso da tíbia com o da fíbula); vulnerável a fraturas reincidentes; principalmente a exposição a levante; transporte e deposição de pesos.” (ID. Num. 118486364 - Pág. 2). Grifei.

Sabe-se que o Magistrado não está adstrito às conclusões do Laudo Pericial (art. 479 do CPC), sobretudo quando, como no caso dos autos, o próprio Laudo contém informações seguras que consistem em fundadas razões para a formação do convencimento do Juízo em noutro arremate (art. 371 do CPC).

No caso concreto, o Laudo Médico confirma a existência de lesão/sequela consolidada (permanente) e irreversível (CERTA DEFORMIDADE ÓSSEA NO 1/3 MÉDIO DA PERNA ESQUERDA) e, com isso, impõe-se reconhecer que a parte autora efetivamente ostenta maior dificuldade no desempenho de suas tarefas laborais de baixa complexidade, mormente pela redução da capacidade, isto é, exige-se, no mínimo, maior esforço para o exercício da atividade laborativa.

Assim, o Laudo médico pericial em análise conjunta das condições gerais da parte autora e das provas constantes nos autos, notadamente dossiê médico realizados no âmbito administrativo da autarquia ré (Id. Num. 119554470 - Pág. 1 até ID. Num. 119554471 - Pág. 12), permite ao Juízo concluir que a sequela ostentada pela parte autora IMPLICA EM EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA O SEU TRABALHO HABITUAL, isto é, lesão de natureza permanente(definitiva) e parcial.

Portanto, no caso dos autos, tenho que há elementos probatórios autorizando concluir que a parte autora é portadora de sequela que efetivamente implica sérias limitações ao labor e que o incapacita parcial e permanentemente para o trabalho que exercia no momento do infortúnio e, por conseguinte, faz jus ao auxílio-acidente. [...]

Enfim, a qualidade de segurado(a), ao tempo do surgimento da incapacidade laborativa, se revela demonstrada pela prova pericial e pelo histórico ocupacional e de benefícios do INSS (ID. Num. 84247899 - Pág. 6 à 9), notadamente por se tratar da mesma base fática de benefício acidentário anteriormente concedido.

Outrossim, a natureza acidentária (LIAME DA MOLÉSTIA com a atividade laboral), observa-se que existe farta documentação probatória de que o evento acidentário ocorreu em plena atividade laboral, conforme demonstrado na perícia médica, CAT (Id. Num. 84247899 - Pág. 1), bem como, pela concessão de benefício de auxílio-doença anteriormente concedido (NB: 617.544.758-5 - ID. Num. 84247899 - Pág. 7) em razão dos mesmos fatos, mormente na ÉPOCA DO INFORTÚNIO ACIDENTÁRIO gerador da incapacidade que fundamenta o almejado benefício de auxílio-acidente. [...]

Compulsando os autos, vislumbro que é caso de conceder a tutela provisória para implantar o auxílio-acidente e pagar as parcelas vincendas do benefício, devendo o primeiro pagamento do benefício ser efetuado no prazo máximo de até 45 dias, porque presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano pela demora da prestação jurisdicional. [...]

Quanto ao termo inicial do benefício, a teor do que foi decidido no Tema 862 do STJ no âmbito dos Recursos Especiais 1729555 e 1786736, fixo o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença que deu origem, isto é, 02/03/2018 (NB: 617.544.758-5 - ID. Num. 84247899 - Pág. 7), observada a prescrição quinquenal. [...]

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder/implantar o benefício de auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do benefício de aposentadoria por invalidez a que o segurado teria direito e será devido enquanto persistirem as ditas condições do segurado, até o dia anterior à data da concessão de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito da parte autora, em favor do autor FAGNER AUGUSTO VICENTE DOS SANTOS, a contar do dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença que deu origem, isto é, 02/03/2018 (NB: 617.544.758-5 - ID. Num. 84247899 - Pág. 7), observada a prescrição quinquenal, compensando-se os eventuais valores pagos no período a título de aposentadoria e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91) ou outro benefício inacumulável, juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra. (ID 29424455).

Com efeito, a fundamentação desenvolvida na sentença está em consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 416
, quando fixou a tese jurídica de que “exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido” (
REsp n. 1.109.591/SC
, Rel. Min. Celso Limongi, Desembargador Convocado do TJ/SP, Terceira Seção, j. 25/08/2010).

Desse modo, caracterizados o acidente de trabalho, o nexo causal e a incapacidade laborativa atestada por perícia médica, escorreita a concessão do benefício em razão do preenchimento dos requisitos legais.

No mais, a sentença não merece reparos quanto aos consectários legais (correção monetária e juros moratórios), porquanto fixados os índices pertinentes, bem como no tocante aos honorários de sucumbência fixados em conformidade com a Súmula n. 111 do STJ.

Ante o exposto, em reexame necessário, confirmo a sentença em todos os seus termos, para fins de produção dos efeitos legais.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2026